Tribunal: STF
Processo: ARE 894001
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTADORES DO VÍRUS HIV. ISENÇÃO DE TARIFAS NOS TRANSPORTES URBANOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.